Tribunal: STF
Processo: Rcl 59308
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS.  PARADIGMA NÃO VINCULANTE. PROCESSO SUBJETIVO DO QUAL O AUTOR NÃO FEZ PARTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
 1.	O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
2.	O reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, precedente de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de desprovido de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.
3.Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gleibson Belarmino da Silva, com fundamento nos arts. 5º, LXVIII e XXXV; 102, I, l; 105, I, f; e 111-A, § 3º, todos da Constituição Federal e nos arts. 654, II; e 648, I, do CPP, em face de  inquérito policial instaurado pela 3ª Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENARC, com fulcro no relatório técnico produzido pelo Laboratório de Tecnologia da Polícia Civil de Pernambuco, instaurado com objetivo de apurar prováveis crimes de tráfico, associação de drogas e lavagem de dinheiro, previstos nos arts. 33, 35 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 e no art. 1º da Lei 9613/98, tendo em vista o recebimento de dados com informações de atividades financeiras suspeitas relativas à atuação de traficantes de drogas neste Estado. O reclamante alega afronta ao Tema 990 da RG e ao HC 201.925, Rel. Min. Gilmar Mendes.

 2.	O autor pede a procedência da presente reclamação para, liminarmente, suspender “a investigação preliminar e revogar toda e qualquer medida restritiva de liberdade imposta ao Reclamante” e, no mérito, o trancamento do inquérito policial.

3.	Foram prestadas as informações e a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento da reclamação em parecer assim ementado:

Direito processual penal. Reclamação. Nulidade por inobservância ao Tema 990 de Repercussão Geral. Pleito que busca a declaração de nulidade de todo o inquérito policial. 
1. Ausente esgotamento da instância pretérita, inobservada a determinação do art. 988, §5º, II, do CPC, óbice ao conhecimento da reclamação. 
2. Os documentos que instruem a inicial não permitem reconhecer inobservância ao Tema 990/RG. 
3. Pelo não conhecimento ou improvimento da reclamação.

4.	É o relatório. Decido.

5.	A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 990). O CPC/2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).

6.	O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 30018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 28.690, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 27.437, Rel. Min. Luiz Fux.

7. 	No caso dos autos, a reclamação impugna inquérito policial instaurado pela 3ª Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENARC, com base no relatório técnico produzido pelo Laboratório de Tecnologia da Polícia Civil de Pernambuco, instaurado com objetivo de apurar prováveis crimes de tráfico, associação de drogas e lavagem de dinheiro. De modo que não foram esgotadas as instâncias ordinárias, impossibilitando o seguimento da presente reclamação.

8.	De outro lado, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.

9.	Quanto ao HC 201.925, cabe ressaltar que tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não fez parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.

10.	A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante e ao direito objetivo, como ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a ementa da Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
4. Agravo regimental desprovido.

11.	Assim, considerando que a parte reclamante invoca como paradigma o HC 201.925, que não consubstancia precedente com eficácia vinculante, é manifesto o descabimento desta via.

12.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 

Publique-se.

	Brasília, 9 de junho de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator